Tribunal: TJSP
Processo: 2264627-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bloqueio de Matrícula
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – O benefício da justiça gratuita têm o escopo de garantir o acesso ao judiciário dos segmentos menos favorecidos da sociedade, que necessitam de auxílio do Estado para a atuação em demandas judiciais, o que efetivamente não é o caso da parte agravante, que não trouxe provas da alegada impossibilidade, lembrando-se que a presunção de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento – O benefício da justiça gratuita têm o escopo de garantir o acesso ao judiciário dos segmentos menos favorecidos da sociedade, que necessitam de auxílio do Estado para a atuação em demandas judiciais, o que efetivamente não é o caso da parte agravante, que não trouxe provas da alegada impossibilidade, lembrando-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, daí por que o magistrado não está a ela adstrito, que é vaga e se contrapõe à própria natureza do processo, exigente de provas ou ao menos de evidências, não apenas de alegações, para acolher o pedido – Decisão Mantida – Agravo Desprovido